Tribunal: TJSP
Processo: 1013912-31.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013912-31.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é parte
embargante Boa Vista Serviços S/A, e a parte embargada Marlene Nunes Marinho de
Lima Justiça Gratuita, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013912-31.2016.8.26.0602/50000 -
Voto no: 5163*allm
2
Voto no: 5163
Embargos de declaração no: 1013912-31.2016.8.26.0602/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Sorocaba
Foro de origem: Foro de Sorocaba
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Danilo Fadel de Castro
Embargante: Boa Vista Serviços S/A
Embargado(a):
Marlene
Nunes
Marinho
de
Lima
Justiça
Gratuita,
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SOROCABA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material quanto
aos honorários sucumbenciais. Ocorrência. Acolhimento
sem efeito modificativo, apenas para sanar o erro
apontado, mantendo-se a decisão improcedência do
recurso. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Cuidam de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão de
fls.250/257, que negou provimento aos recursos interpostos, inclusive o recurso da ora
embargante.
No presente instante aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório o embargado acórdão no que tange à majoração dos honorários de
sucumbência, que condenou o embargante a pagar valores exorbitantes e fora dos
parâmetros legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013912-31.2016.8.26.0602/50000 -
Voto no: 5163*allm
3
Pois bem: analisando o caso em tela, verifica-se que houve um erro
material no v. acórdão.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a
abrangência dos embargos de declaração limita-se ao saneamento de obscuridade,
contradição, omissão, ou ainda para sanar erro material, hipótese dos autos em um dos
pedidos do embargante.
Alega o embargante que, no que concerne aos honorários advocatícios
sucumbenciais recursais, foram fixados fora dos parâmetros legais e exorbitantes, além
de verificar-se que a sucumbência maior ocorreu por parte da Embargada.
De fato, é patente que a sucumbência é de todos os recorrentes, vez que
os requeridos interpuseram recurso de apelação e a requerente interpôs recurso adesivo.
Além disso, o resultado do julgamento foi de desprovimento aos recursos interpostos.
Quanto aos valores fixados em razão da sucumbência recursal, assiste
razão ao embargante no sentido de que o máximo legal permitido já havia sido atingido
quando da fixação no D. Juízo de Piso, ou seja, a majoração em razão do desprovimento
recursal, de fato, ficou fora dos parâmetros legais.
Assim, para sanar erro material, acolho parcialmente os presentes
embargos a fim de retificar desta feita o referido trecho do v. acórdão, que passa a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013912-31.2016.8.26.0602/50000 -
Voto no: 5163*allm
4
considerado da seguinte forma:
“No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, em
razão do desprovimento dos recursos apresentados pelas partes, requerente e requeridos,
incabível a sua majoração, vez que alcançado o máximo legal para fixação na r.
sentença (art. 85, §2o), não havendo que se falar em aplicação do §11 do artigo 85 do
CPC.”
Desta feita, acolho os presentes embargos para este fim, sem efeito
modificativo quanto ao resultado, vez que patente o equívoco demonstrado no que
concerne à sucumbência do recorrente em face do recurso interposto.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material) bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013912-31.2016.8.26.0602/50000 -
Voto no: 5163*allm
5
Ante o exposto, acolhe-se parcialmente os embargos de declaração,
para sanar o erro material apontado, mas sem efeito modificativo quanto ao resultado,
mantendo-se a decisão de mérito de desprovimento dos recursos.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)